Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728895-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GIOVAN PAIM BULSING, CARLA CAPUTO LABOISSIERE AGRAVADO: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO DECISÃO GIOVAN PAIM BULSING e CARLA CAPUTO LABOISSIERE interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 130202100, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 132307285, autos originários), na ação de imissão de posse movida por ANA CECILIA LEAO OSORIO MACHADO e MURILO DE OLIVEIRA, que deferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por ANA CECILIA LEAO OSORIO MACHADO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO em desfavor de GIOVAN PAIM BULSING e CARLA CAPUTO LABOISSIERE. A parte autora alega ter adquirido da empresa CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI o imóvel situado na Avenida Parque Águas Claras, lote 55, bloco B, Ed. Madison, Águas Claras/DF. Sustenta que a antiga proprietária, por sua vez, adquiriu o imóvel de Fredecido Guelber Correa e Juliana Ravazzi Estrela Correa, os quais se consolidaram como proprietários, tendo em vista o não pagamento de empréstimo pela anterior proprietária Carla Caputo Laboissiere. Informa que o atual ocupante do imóvel foi autorizado pela antiga proprietária - Carla Caputo Laboissiere - a ocupar o bem e nenhum dos antigos proprietários tentou reaver a posse do imóvel. Destaca que, por meio de ligação telefônica, o Sr. GIOVAN assumiu a propriedade dos bens móveis que se encontram no imóvel objeto da lide, o que comprova que ele vem exercendo a posse indireta do bem, obstando os autores a se imitirem na posse do apartamento. Requer, liminarmente, a imissão na posse do bem imóvel objeto da demanda. No mérito, pleiteia a posse definitiva do bem, confirmando-se a liminar, bem como a condenação do réu ao pagamento de taxa de ocupação. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise das alegações de fato formuladas na inicial e dos documentos que a instruem, verifico que os autores adquiriram o imóvel situado na Avenida Parque Águas Claras, lote 55, bloco B, Ed. Madison, Águas Claras/DF da empresa CGSG PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI, em 25 de abril de 2022, conforme averbado na certidão de matrícula anexada ao processo (ID 129496472). Constato, ainda, que foi encaminhada notificação extrajudicial aos atuais possuidores do bem, solicitando a desocupação do imóvel (ID 129496474). Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela autora. Igualmente, a urgência na concessão da medida está evidenciada, pois os autores estão sendo injustamente privados de se imitirem na posse plena do bem, suportando os prejuízos daí advindos. Ante o exposto, DEFIRO a o pedido formulado em sede de tutela de urgência para determinar à parte requerida que desocupe o imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão. Transcorrido o prazo supra sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se mandado de imissão na posse, devendo a parte autora fornecer os meios necessários para retirada dos bens móveis que permanecerem no apartamento. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se as partes da presente decisão. [...] Advirto, desde já, de que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária.” “Trata-se de embargos de declaração (ID 130505579), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 130202100, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos desocupem o imóvel. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presente autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve manifestação acerca dos fatos narrados na petição inicial e análise, na integralidade, do pedido de tutela antecipada de urgência. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação das partes recorrentes com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ademais, verifico que, no processo de no 0723416-15.2022.8.07.0001, a liminar pleiteada pelos embargantes foi indeferida, por ausência de provas. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se as determinações precedentes, no que ainda couber.” Os agravantes-réus narram que a ação originária é de imissão de posse, proposta pelos agravados-autores, tendo por objeto o imóvel descrito por Apartamento no 1003 e sua vaga vinculada, no 178, do Edifício Madison, Bloco B, Lote 55, Avenida Parque Águas Claras, Águas Claras-DF, sob o fundamento de que adquiriram o imóvel e são os legítimos proprietários. Dizem que o imóvel não estava desocupado, uma vez que estava alugado pela agravante-ré Carla Caputo para o agravante-réu Gilvan Paim, cujo veículo estava na garagem do edifício e seus bens pessoais dentro do apartamento. Afirmam que os agravados-autores agiram mediante exercício arbitrário das próprias razões, pois invadiram o imóvel antes mesmo da propositura da ação judicial, o que gerou de sua parte a lavratura do boletim de ocorrência e o ajuizamento de ação anulatória de negócio jurídico por simulação c/c reintegração de posse e danos morais (proc. no 0723416-15.2022.8.07.0001). Destacam que o fundamento da sua ação anulatória é “a impossibilidade de venda de imóvel de alienação fiduciária, após a quitação do valor, e ausência de baixa do gravame por ato de má-fé, associada a uma venda direta realizada em total desconformidade à lei de alienação fiduciária, que prevê a venda exclusivamente por leilão extrajudicial” (id. 38814174, pág. 4). Afirmam que os agravados-autores, cientes da propositura da sua demanda, ajuizaram a ação de imissão de posse originária (proc. n° 0711579-03.2022.8.07.0020) e, antes da prolação da r. decisão agravada, eles informaram o Juízo a quo sobre a existência do processo anterior, com a qual seria conexa e cujo litígio versava sobre a propriedade do bem em questão, situação que afirmam ter sido ignorada pela MM. Juíza, vício não sanado mesmo com a oposição dos embargos de declaração. Aduzem também que “se o estado de calamidade pública acabou em maio/2022 e a Lei Federal no 14.216/21, ao suspender a eficácia das decisões destinadas a desocupação de imóvel, até um ano após o término do estado de calamidade pública, não poderia ter havido decisão no sentido de desocupação imediata do imóvel, tal qual como ocorreu, uma vez que a vedação se estende até maio/2023” (id. 38814174, pág. 8). Invocam o direito a moradia, art. 6o da CF, e o princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada No mérito, postulam a reforma da r. decisão, “a fim de que seja revogada a tutela deferida inicialmente em favor dos Agravados para que o Agravante possa permanecer no imóvel objeto da lide até o julgamento final das ações (autos no 0711579-03.2022.8.07.0020 e autos no 0723416-15.2022.8.07.0001, ambas em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras-DF) aos quais devem tramitar conjuntamente face ao reconhecimento da conexão, ou que a desocupação ocorra após maio/2023, considerando a aplicação conjunta da Lei Federal no 14.216/21, art. 2o c/c a Portaria GM/MS no 913, de 22 de abril de 2022” (id. 38814174, pág. 10). Preparo (id. 38814177). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A ação de imissão de posse originária (0711579-03.2022.8.07.0020) foi proposta em 28/06/2022 pelos agravados-autores contra os agravantes-réus, e distribuída à 3a Vara Cível de Águas Claras. Da certidão de ônus do imóvel que instruiu a inicial (id. 129496472, pág 5, autos originários), vê-se que os agravados-autores adquiriram o imóvel da credora fiduciária CGSG Participações Empresariais Eireli, em razão da consolidação da propriedade dessa, por meio de escritura pública lavrada em 25/4/2022 (id. 129496473, autos originários). Consta ainda dos autos originários que os agravados-autores notificaram os agravantes-réus em junho/2022 (id. 129496474, pág. 2, autos originários), cuja correspondência possuía a seguinte redação: “NOTIFICADOS: CARLA CAPUTO LABOISSIERE, residente no SQS 213, BL K, AP 204, ASA SUL e GIOVAN PAIM BULSING, residente na QRS Casa 2008 SMU. Vimos pelo presente, na qualidade de proprietários do Apartamento 1003, do Bloco B, Lote 55, Avenida Parque Águas Claras, Edifício Madison, Águas Claras, Brasília/DF, conforme certidão de ônus anexa, informar e requerer o que segue. Após a aquisição do imóvel da antiga proprietária CGSG Participações Empresariais Eireli, com a confirmação da administração de que o imóvel estava desocupado, assumimos a posse do imóvel, em 18.05.22, quando constatamos a existência de bens pessoais que supomos serem de sua titularidade. Instamos vossas senhorias, por inúmeras ligações e contatos via whatsapp, a retirarem os seus bens pessoais, sendo certo que o prazo concedido de 10 (dez) dias já se esgotou há 10 (dez) dias. Assim, considerando a expiração do prazo, concedemos derradeira oportunidade para retirada dos bens no prazo de 10 (dez) dias contados da entrega desta notificação, mediante agendamento de data, findo o qual ficará caracterizado o abandono, quando poderemos dispor livremente dos bens. O contato deverá ser realizado através do seguinte telefone: (61) 99207-4648. Atenciosamente, ANA CECÍLIA LEÃO OSORIO MACHADO MURILO DE OLIVEIRA MACHADO” As notificações foram recebidas pelos agravantes-réus em 12/6/2022 e em 20/6/2022 (id. 129496474, págs. 9 e 10, autos originários) e foram acostadas também com a inicial fotos do fotos do imóvel, desocupado, mas mobiliado (id. 129496475, autos originários). Neste recurso, estão acostados os documentos relativos à mencionada ação anulatória de negócio jurídico por simulação c/c reintegração de posse e danos morais (proc. no 0723416-15.2022.8.07.0001) ajuizada pelos agravantes-réus em 27/6/2022 contra Frederico Guelber Correa, Juliana Ravazzi Estrela Corrêa, CGSC Participações Empresariais Eireli, Murilo de Oliviera Machado e Ana Cecília Leão Osório Machado, ora agravados-autores (id. 129363535, págs. 1 a 12), e os pedidos ali formulados foram de tutela provisória de urgência de reintegração de posse e, ao final, o julgamento de procedência para: “c) A anulação do negócio jurídico simulado firmado entre os Réus para a venda do imóvel, em razão da desobediência aos procedimentos previstos na Lei de Alienação Fiduciária (Lei no 9.514/97), com o consequente retorno ao status quo ante; d) A declaração de quitação da dívida, ante o pagamento integral do preço pelos Autores, com o consequente cancelamento do registro de alienação; e) A condenação dos 3o e 4o Réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); f) Que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos acima, confirmando-se em definitivo a medida liminar;” A ação anulatória foi redistribuída por prevenção à 3a Vara Cível de Águas Claras e a MM. Juíza, em r. decisão de 11/07/2022 (id. 130802394), determinou a reunião do processo com ação de imissão de posse originária (proc. 0711579-03.2022.8.07.0020) e indeferiu a liminar de reintegração de posse. Da certidão de ônus do imóvel (id. 38814182, págs. 20 a 23), constata-se que, antes da aquisição pelos agravados-autores, os autores e os réus da ação anulatória figuram na matrícula imobiliária como compradores e vendedores do bem entre os anos de 2012 a 2022. Também acostado a este recurso, há contrato de locação do imóvel litigioso celebrado em 28/2/2022 entre a agravante-ré Carla Caputo Laboissiere, como locadora, e o agravante-réu Giovan Paim Bulsing, como locatário (id. 38814182, págs. 28 e 29). E, ainda, a ocorrência policial lavrada em 13/6/2022, por “exercício arbitrário das próprias razões” (id. 38814183), na qual está noticiado pelo agravante-réu Giovan Paim Bulsing que, em 18/5/2022, o agravado-autor Murilo de Oliviera Machado teria ocupado o imóvel em que ele residia desde março do ano em curso e trocado as chaves do local. Examinados detidamente os documentos da ação de imissão de posse originária e os acostados a este recuso, relativos à ação anulatória, extrai-se primeiramente que, desde 18/5/2022, os agravados-autores ocuparam o imóvel litigioso. Nesse ponto, cumpre registrar que, embora os agravantes-réus tenham registrado boletim de ocorrência policial pelo exercício das próprias razões, na notificação que lhes foi encaminhada pelos agravados-autores consta que, após a aquisição do bem, “com a confirmação da administração de que o imóvel estava desocupado, assumimos a posse do imóvel, em 18.05.22, quando constatamos a existência de bens pessoais que supomos serem de sua titularidade”. Assim, observada a data da ocupação do imóvel pelos agravados-autores, 18/5/2022, não há o requisito do perigo iminente de dano. De outro turno, em relação aos agravados-autores, há, nesta sede de cognição inicial do processo, a aquisição legítima do imóvel, por meio de escritura pública celebrada em abril/2022 devidamente registrada na matrícula imobiliária, e a notificação encaminhada aos agravantes-réus em junho/2022, para retirada de seus pertentes do imóvel. Quanto aos agravantes-réus, verifica-se que o contrato de locação foi celebrado entre Carla Caputo e Giovan Paim em 28/2/2022, quando a agravante-ré, formalmente, não era mais a proprietária do bem, uma vez que os credores fiduciários anteriores (Frederico Guelber e sua esposa) foram consolidados na posse em 18/2/2022 (id. 38814182, pág. 2). O que se extrai em verdade a partir da minuciosa análise dos documentos é que as alegações dos agravantes-réus não estão amparadas por prova inequívoca e carece da devida elucidação no Primeiro Grau, com regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora